Tribunal: TJMT
Processo: 1020052-22.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020052-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), EDUARDA CRISTINA DE SOUZA MOREIRA - CPF: 089.752.231-16 (PACIENTE), JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (IMPETRADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), K. O. S. S. - CPF: 071.187.991-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDA CRISTINA DE SOUZA MOREIRA
IMPETRANTE: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES, FERNANDA DE LIMA CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia da paciente, notadamente pela gravidade concreta em razão da grande quantidade de drogas apreendida em seu poder,
mais de 33 (trinta e três) quilos de substância análoga à maconha.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020052-22.2020.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDA CRISTINA DE SOUZA MOREIRA
IMPETRANTE: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES, FERNANDA DE LIMA CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Claudionor Antonio Chaves de Lima e Outra, em favor de
EDUARDA CRISTINA DE SOUZA MOREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustentam, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus predicados pessoais, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar.

Assim, aponta o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
59389965.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
59823992.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
60319955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDA CRISTINA DE SOUZA MOREIRA
IMPETRANTE: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES, FERNANDA DE LIMA CHAVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de outras cautelares.

Nas informações o juízo singular esclareceu que,
“a equipe da Polícia Rodoviária Federal estava realizando procedimentos no KM 58, BR 163, nesta comarca, e abordaram o veículo, conduzido por Klelton, que estava transportando a paciente e a menor Karoline Oliveira Souza.

A paciente teria, juntamente com a sua amiga, pegado droga na cidade de Campo Grande/MS e estaria trazendo até esta cidade. Há informações de que a paciente teria contratado o motorista de UBER, Sr. Klelton de Moraes Azuaga, pelo o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para trazê-la até esta cidade.

O motorista não tinha conhecimento de que a paciente e a sua amiga estariam transportando droga no interior da mala.

No momento da abordagem, a paciente teria usado documento falso, apresentando RG com o nome de Pâmela.

Conforme consta do laudo pericial preliminar de nº 200.2.04.2020.010427-01, foi apreendida: 25 (vinte e cinco) porções de substâncias análogas à maconha, pesando 25,03kg (vinte e cinco quilogramas e trinta gramas); 17 (dezessete) porções de substâncias análogas à maconha, pesando 8,56kg (oito quilogramas e quinhentos e sessenta gramas).”

Ao impor a prisão preventiva o magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a grande quantidade de entorpecentes
, além de envolvimento de adolescente,
in verbis:

“ (...)

Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Eduarda Cristina de Souza Moreira, que recebeu nota de culpa por suposta infração ao art. 33 da Lei 11.343/06. II – A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, situação que impõe a sua homologação. III – O caso comporta a conversão em preventiva. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que a equipe da Polícia Rodoviária Federal estava realizando procedimentos no KM 58, BR 163, nesta cidade, e abordaram o veículo, conduzido Klelton, que estava transportando a autuada e a menor Karoline Oliveira Souza. A autuada teria, juntamente com a sua amiga, pegado droga na cidade de Campo Grande/MS e estaria trazendo até esta cidade. Há informações de que a flagrada teria contratado o motorista de UBER, Sr. Klelton de Moraes Azuaga, pelo o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para trazê-la até esta cidade. O motorista não tinha conhecimento de que a flagrada e a sua amiga estariam transportando droga no interior da mala. No momento da abordagem, a autuada teria usado documento falso, apresentando RG com o nome de Pâmela. Conforme consta do laudo pericial preliminar de nº 200.2.04.2020.010427-01, foi apreendida: 25 (vinte e cinco) porções de substâncias análogas à maconha, pesando 25,03kg (vinte e cinco quilogramas e trinta gramas); 17 (dezessete) porções de substâncias análogas à maconha, pesando 8,56kg (oito quilogramas e quinhentos e sessenta gramas). Além da quantidade de droga, há apontamentos de tráfico com envolvimento de menor. A autuada não possui endereço no distrito da culpa. A “ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018). No mesmo sentido, o E. TJMT já se posicionou que a ausência do distrito da culpa reforça a decretação da prisão preventiva1. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a flagrada, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, qual não resta comprovada a origem lícita, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.

(...) Conforme consta dos autos, a autuada teria se deslocado entre Campo Grande/MS até esta cidade, transportando mais de 30 (trinta) quilos de substância análoga à maconha, onde teria contratado um motorista de Uber para trazê-la até esta comarca. (...)

DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de EDUARDA CRISTINA DE SOUZA MOREIRA, qualificada nos autos EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO em face da autuada, devendo realizar a sua inscrição no BNMP (...).

Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –
mais de 33 (trinta e três) quilos de substância análoga à maconha.

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente,
notadamente na grande quantidade de drogas apreendidas em seu poder
.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecentes apreendidas.

Este entendimento não diverge do externado,
reiteradamente
, pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente foi surpreendido transportando grande quantidade de maconha (14,8kg distribuídos em 22 tabletes).

3. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 126.363/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)”

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020